Tribunal: TJDFT
Processo: 0753971-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA CONTA. PESSOA FÍSICA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS COMPROVAÇÃO. EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. NÃO COMPROVADO. PENHORA CONTA PESSOA JURÍDICA. ART. 835, CPC. PREFERÊNCIA EM DINHEIRO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA FATURAMENTO. ART. 866, CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil é ônus do executado comprovar tempestivamente que as quantias bloqueadas são impenhoráveis.
1.1. A proteção prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil é para valores até 40 salários mínimos depositados em conta poupança, não se estendendo aos depósitos em conta corrente, não podendo ser invocado para o caso dos autos.
1.2. Não comprovada da origem dos valores penhorados, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD.
2. O rol de bens impenhoráveis está previsto nos incisos I a XII do art. 833 do Código de Processo Civil, dentre os quais não se inclui, sob qualquer ponto de vista, valores depositados em conta corrente.
3. O Código de Processo Civil estabelece a ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora, de forma que a constrição de dinheiro, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 835, I do CPC), deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere.
3.1. O art. 866 do Código de Processo Civil tem aplicação apenas quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, emergindo, então, a possibilidade de penhora sobre o percentual de faturamento de empresa executada, oportunidade em que haverá ponderação sobre a onerosidade excessiva e a inviabilidade da atividade empresária, que não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.